Tribunal: TJSP
Processo: 1009727-36.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cobrança de débito – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar aos réus que se abstenham de incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito e condená-los ao pagamento de R$8.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Débito objeto da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cobrança de débito – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar aos réus que se abstenham de incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito e condená-los ao pagamento de R$8.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Débito objeto da cobrança negociado em sede de ação judicial pretérita – Inexigibilidade mantida – Obrigação de não fazer, devidamente, imposta à co-ré - Dano moral - Ausência de restrição creditícia – Documento coligido pela autora que demonstra a inexistência de pendência financeira – "Score" positivo - Mera cobrança em nome da autora, ausentes continuidade e/ou expedientes vexatórios - Fato que, in casu, não se mostra suficiente a configurar dano moral passível de ser indenizado – Dano afastado – Recurso parcialmente provido.